Tribunal: TJMT
Processo: 1015073-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015073-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0098-73 (APELADO), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA GOMES - CPF: 052.766.636-02 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA VILA NOVA DE PAULA - CPF: 762.841.236-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS - AUTUAÇÃO POR SUPOSTO TRANSPORTE INTERMUNICPAL – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA –– EMISSÃO DE BILHETES EM CONFORMIDADE COM O ART. 40 DO DECRETO N. 2.521/1998 - RECURSO DESPROVIDO.

- Não constitui infração por parte da empresa prestadora de serviços de transporte se o passageiro optar por embarcar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, pois há expressa permissão, com a aprovação da ANTT, conforme previsto no art. 40 do Decreto no 2.521/1998.

- Recurso de Apelação desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença (id. 205523707), proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, movida por
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
,

julgou procedentes os pedidos formulados, para declarar a nulidade do auto de infração n. 1556 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2021449865 e por consequência julgou a execução fiscal n. 1045080-29.2021.8.11.0041.

Em suas razões recursais (id. 205523708), o Apelante aduz

que a sentença não analisou adequadamente as provas apresentadas nos autos, especialmente a declaração do passageiro e o auto de infração, que demonstram a realização do transporte intermunicipal sem a devida autorização.

Afirma que a empresa embargante, ora Apelada, estava realizando transporte intermunicipal, mesmo que o bilhete de passagem do Sr. João Paulo indicasse um trajeto interestadual.

Alega que a declaração do passageiro e o auto de infração comprovam que o embarque ocorreu em Cuiabá com destino a Rondonópolis, configurando transporte intermunicipal não autorizado pela AGER/MT.

Postula pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e manter o crédito da CDA n. 2021449865.

No id. 205523710, a parte Apelada apresentou contrarrazões, argumentando pela manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo e a desconstituição da CDA n. 2021449865, requerendo a condenação de honorários advocatícios recursais.

Isento de custas (id. 205764175).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como explicitado no relatório
, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso buscando a reforma da sentença que declarou a nulidade do auto de infração n. 1556 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2021449865 e por consequência julgou a execução fiscal n. 1045080-29.2021.8.11.0041.

Compulsando os autos, observa-se que foram interpostos embargos à execução fiscal pela empresa Apelada, alegando que foi penalizada indevidamente pela AGER/MT por suposto transporte irregular de passageiros.

O caso envolve a compra de uma passagem de transporte interestadual (Cuiabá/MT x Mineiros/GO), cujo passageiro desembarca em um local diferente do especificado na passagem (Rondonópolis/MT), o que resulta no auto de infração n. 1556.

A sentença considerou que a Apelada não pode ser responsabilizada pelo desembarque do passageiro em um local diverso do destino final, uma vez que a escolha do passageiro em desembarcar em outro ponto é uma questão de conveniência pessoal.

Apoiada na legislação pertinente ao transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, a decisão combatida destaca que o desembarque em pontos autorizados diferentes daqueles indicados na passagem é permitido, desde que não seja uma prática frequente da transportadora.

Diante desses argumentos, julga procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade do auto de infração e da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, ao
argumento de que a empresa Apelada estava de fato realizando transporte intermunicipal, conforme comprovado pela declaração do passageiro e pelo auto de infração.

Vê-se que o cerne da controvérsia recursal é a realização ou não de transporte intermunicipal não autorizado pela Apelada, e a possibilidade de embarque e desembarque de passageiros em paradas obrigatórias.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que a parte Apelada, possui autorização da ANTT para prestar o serviço público de transporte coletivo interestadual.

A venda do trecho interestadual não é considerada ilegal, uma vez que a empresa é autorizada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) a realizar o transporte interestadual de passageiros entre Cuiabá(MT) x Mineiros(GO).

Em que se pese a autorização concedida no âmbito interestadual, perante ANTT, tem-se que tal fato não desincumbe o poder de polícia a ser realizado pela AGER/MT quanto ao transporte intermunicipal, na seara estadual.

A autonomia federativa prevista no art. 18, caput, da Constituição Federal, confere aos entes subnacionais as capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação.

No que se refere às capacidades de auto-organização e autoadministração, predomina o modelo horizontal de repartição de competências, por meio do qual se enumeram as competências dos entes federados, sem prejuízo da convivência de competências partilhadas, comuns e concorrentes, tal como se observa do art. 21, XII, “e” c/c art. 30, V c/c art. 25, §1o, todos da Constituição Federal:

“Art. 21. Compete à União:

(...)

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

(...)

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1o São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.”

Repita-se, portanto, que o transporte intermunicipal de passageiros configura um serviço público, que possui como titular o Estado de Mato Grosso, o qual, nos termos da Constituição Federal, só pode ser outorgado aos particulares mediante processo licitatório.

No entanto, apesar de a fiscalização ter constatado que o passageiro Sr. João Paulo Alves Menezes, embarcou para fazer uma viagem intermunicipal, com origem em Cuiabá/MT e destino a Rondonópolis/MT
, na passagem do declarante consta que o trecho é de Cuiabá(MT) x Mineiros(GO)
, no valor total de R$ 84,01 (id. 205521938, p. 08).

Observa-se que o embarque e desembarque dos passageiros nos terminais de linha são autorizados pelo art. 40 do Decreto Federal n. 2.521, de 20 de março de 1998, que trata da exploração, por meio de permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, além de estabelecer outras disposições:

“Art. 40.
É permitido o embarque e o desembarque de passageiros nos terminais das linhas, em seus respectivos pontos de seção ou nos pontos de parada
, observado o disposto no inciso VI do artigo 52 deste Decreto.” (g.n)

“Art. 52. É livre a alteração operacional dos serviços, desde que comunicada com antecedência mínima de quinze dias à Agência Nacional de Transportes Terrestres, nos seguintes casos:

I - realização de viagem direta;

II - realização de viagem semi-direta;

III - implantação de serviço diferenciado;

IV - ampliação da freqüência mínima;

V - alteração de horários de partida e de chegada;

VI - alteração de pontos de parada, desde que não coincidente com terminal rodoviário, caso em que dependerá de aprovação prévia e expressa da Agência Nacional de Transportes Terrestres
;

VII - alteração de pontos de apoio. (Redação dada pelo Decreto no 8.083, de 2013)” (g.n.)

Portanto, não pode ser considerado um ato ilícito por parte da empresa prestadora de serviços de transporte se o passageiro optar por embarcar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, uma vez que há permissão expressa, com a concordância da ANTT, conforme mencionado no referido decreto.

Da mesma forma, não se pode exigir que a empresa prestadora de serviços impeça o passageiro de embarcar e desembarcar nos pontos de parada previstos no esquema operacional.

Não significa dizer que a agência reguladora estadual não pode realizar a fiscalização para evitar a prática de transporte intermunicipal por empresas que não possuam a concessão correspondente.

No entanto, a parte Apelante deve comprovar que a venda está ocorrendo de maneira irregular, seja por meio da verificação no guichê do ponto de embarque e desembarque ou por qualquer outro método adequado.

No caso em questão, não há nenhuma declaração do passageiro indicando que ele foi induzido a adquirir a passagem ou que a companhia divulgou a venda do trecho interestadual para que seja realizada uma viagem dentro do Estado de Mato Grosso. Portanto, não resta caraterizada nenhuma irregularidade.

Aliás, este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
REMESSA NECESSÁRIA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA –– EMISSÃO DE BILHETES EM CONFORMIDADE COM O ART. 40 DO DECRETO N. 2.521/1998
– APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO – ILEGALIDADE – SÚMULA N. 510 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
Não pode configurar ilícito em desfavor da empresa prestadora de serviço transporte, se o passageiro decide embargar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, pois há permissão expressa, com anuência da ANTT, previsão no art. 40 do Decreto n. 2.521/1998
.
Afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, consoante Súmula 510 do STJ. Sentença ratificada.” (N.U 1048696-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).
(g.n.)

Destaca-se que a Apelada vendeu bilhete para um trecho interestadual e não pode ser penalizada por isso.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, confirmando a integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024